Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENSEC. INVIABILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário privado da devedora possuem caráter de investimento, pois não evidenciada sua natureza alimentar, revelando-se possível a penhora pretendida. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não servindo para a pesquisa pretendida pela credora.